Tribunal: TJPA
Processo: 0814062-16.2021.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10926 - Prova Ilícita
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0814062-16.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: RAIMUNDO DE ALBUQUERQUE GOMES

IMPETRADO: 11 VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0814062-16.2021.8.14.0000

CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE(S): RAIMUNDO DE ALBUQUERQUE GOMES

ADVOGADO(AS): DR(A). RAIMUNDO A. GOMES

OAB/RR 1092 – OAB/PE 1809-A

e OAB/SP 450374

DR(A). ADEMAR SOUSA VELOSO

OAB/RR 1092

IMPETRADO(AS): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

JUÍZO DE DIREITO DA 11ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

PROCURADOR(A): DR(A) HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA. MANDADO DE SEGURANÇA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DEGRAVAÇÃO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ACESSO DA DEFESA AS MÍDIAS DO MATERIAL INTERCEPATADO. PREJUÍZO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA, BEM COMO AS PRERROGATIVAS DA ADVOCACIA. ILEGALIDADES. INOCORRÊNCIA. NULIDADE NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos a
cordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
em denegar a ordem impetrada
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ___ de ________de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo(a) Desembargador(a) ________________.

Belém do Pará., ___ de ______ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0814062-16.2021.8.14.0000

CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE(S): RAIMUNDO DE ALBUQUERQUE GOMES

ADVOGADO(AS): DR(A). RAIMUNDO A. GOMES

OAB/RR 1092 – OAB/PE 1809-A

e OAB/SP 450374

DR(A). ADEMAR SOUSA VELOSO

OAB/RR 1092

IMPETRADO(AS): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

JUÍZO DE DIREITO DA 11ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

PROCURADOR(A): DR(A) HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
mandado de segurança
impetrado por
RAIMUNDO DE ALBUQUERQUE GOMES
,
contra ato reputado ilegal praticado pela
Juíza ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
, lotada na 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém,
nos autos da ação penal nº 0801174-73.2021.8.14.0401, em que o Ministério Público Estadual acusa os nacionais ADEMAR SOUSA VELOSO, FERNANDA FONSECA DOS SANTOS e RENATA CRISTINA FONSECA, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

Na inicial, o impetrante alega ter sido impedido
de exercer livremente as suas prerrogativas funcionais e constitucionais outorgadas pela Constituição Federal de 88, pelo Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil e pela súmula vinculante de nº 14 do STF, em razão da violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa do acusado e seu constituinte, eis que teve negado o acesso integral a degravação de todos os diálogos dos aplicativos constantes dos celulares apreendidos em

posse dos acusados, correspondente as datas dos dias 01 e 02 de fevereiro de 2021, relativo aos diálogos travados dois dias anteriores a prisão dos mesmos.

Afirma em seguida, que a negativa da prova requerida sob o argumento de que o poder estatal
não dispõe de aparato para acessar o conteúdo das conversas travadas nos aparelhos celulares apreendidos, é fundamentação inidônea para obstar o alcance da defesa aos elementos de prova contidos nos autos, tanto do procedimento investigatório como da Ação Penal em curso.

Assim, entende o impetrante ser descabida e ilegal a recusa da autoridade coatora, a qual ofendeu os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, sendo as prerrogativas do advogado originária da política republicana do artigo 133 da Constituição Federal de 88, onde preconiza sua indispensabilidade a administração da justiça, além do artigo 7º do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, que confere ao advogado o acesso amplo aos elementos de provas encartados na ação penal, como exame e extração de cópias de peças de investigações de quaisquer naturezas.

Por fim, pugnou pela declaração de nulidade absoluta do feito, a partir do ato de decisão de recebimento da denúncia em relação ao acusado
ADEMAR SOUSA VELOSO
.

Não foi requerida tutela de urgência em caráter liminar.

Com a inicial foram colacionados documentos.

A autoridade dita coatora prestou as informações devidas.

O Órgão Ministerial na qualidade de custos legis, manifestou-se
pelo conhecimento e denegação da ordem, por não vislumbrar qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso, pois estão presentes seus pressupostos de admissão.

2 – MÉRITO

Segundo a redação do artigo 1º da Lei nº 12.016/2009, é cabível mandado de segurança para a proteção de direito líquido e certo não amparado por “habeas corpus”, sempre que ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, podendo o juiz conceder a liminar se atendidos os requisitos previstos no artigo 7º, III, do citado diploma legal.

O direito líquido e certo a que se refere a lei é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercido no momento da impetração, devendo estar expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições para sua aplicação, de modo que a certeza e liquidez do direito devem ser comprovadas de plano.

No caso dos autos, aduz o impetrante que a ausência da degravação das conversas nos autos do processo, impede o exercício pleno do contraditório. Alega que apenas os relatórios da investigação policial não permitem o acesso ao real conteúdo da conversa, não suprindo essa falha a disponibilização das mídias contendo o áudio das interceptações.

O Juiz de primeiro grau indeferiu o pedido de degravação mediante os seguintes fundamentos:

“(...)(...) RH.

Os acusados ADEMAR SOUSA VELOSO, FERNANDA FONSECA DOS SANTOS e RENATA CRISTINA FONSECA foram denunciados pelo órgão ministerial pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33, caput c/c art. 35 da lei 11.343/2006, conforme ID 24704998. (...)(...)

O acusado ADEMAR SOUSA VELOSO foi devidamente notificado, ID 27339931.

O acusado ADEMAR SOUSA VELOSO apresentou defesa prévia, conforme ID 27566891, tendo o órgão ministerial se manifestado acerca de seus requerimentos na manifestação de ID 29357905.

Ressalto que o requerimento do acusado contido no ID 24577024, que recebeu parecer contrário do Ministério Público, ID 25724264, será a seguir apreciado.

A defesa habilitada do acusado, requereu que sejam extraídas e degravadas todas as mensagens dos aplicativos constantes no celular do mesmo do dia de sua prisão até dois dias da prisão, pelo menos, bem como que sejam juntadas aos autos as imagens das câmeras de segurança do local onde o denunciado foi preso.

Quanto ao requerimento concernente a degravação das mensagens de aplicativo, o juízo indefere por entender irrazoável que sejam degravadas todas as mensagens de aplicativos constantes no celular do acusado, não havendo aparato estatal para efetivação deste tipo de diligência. No que tange a juntada aos autos das imagens das câmeras de segurança do local, a defesa pode proceder sua juntada aos autos, sendo certo que a obtenção das imagens dispensa autorização judicial e pode ser obtida pelo próprio interessado junto ao local em questão. (...)(...)

Assim, ante o exposto, INDEFIRO os requerimentos formulados em favor do acusado ADEMAR SOUSA VELOSO, acompanhando o Parecer contrário do Ministério Público.

Nos termos do art. 56, caput, da Lei nº 11.343/06, uma vez apresentada a Defesa Preliminar, RECEBO a Denúncia contra o acusado ADEMAR SOUSA VELOSO, ante a presença dos requisitos contidos no art. 41 do CPP, dando-o como incurso, provisoriamente, nos dispositivos legais nela contidos.(...)(...)

Belém/PA, 07 de outubro de 2021.

Dra. ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA. Juíza de Direito Titular da 11ª Vara Penal da Capital (...)(...)”

Inicialmente, quanto ao alegado cerceamento de defesa por conta do indeferimento do pedido de degravação das interceptações telefônicas mencionadas na denúncia, cumpre dizer que não vislumbro tal ilegalidade perpetrada pela autoridade impetrada, eis que ao indeferir o pedido o fez de forma fundamentada, observa-se além do que é de se observar que o demandado tem livre acesso a todo o conteúdo da prova apurada nos autos, inclusive das correspondentes mídias, as quais encontram-se à disposição da defesa para consulta, donde se conclui quanto a esse ponto, não haver qualquer prejuízo à defesa do acusado.

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa quando esta possui livre acesso ao conteúdo das interceptações telefônicas realizadas nos autos, podendo averiguar a existência e o sentido dos diálogos mencionados na denúncia, sendo desnecessária a sua transcrição, pois observado os princípios constitucionais previstos em lei.

Com efeito, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que a ausência da degravação das interceptações telefônicas não implica em cerceamento de defesa quando disponibilizados à defesa os arquivos digitais contendo as conversas interceptadas com o conteúdo descrito em relatório policial.

Não há, portanto, que se falar em prejuízo à defesa. Nesse sentido, são os seguintes julgados do STJ:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. [...] 5. ACESSO DA DEFESA AO MATERIAL INTERCEPTADO. CONTRADITÓRIO. REGULAR. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. 6. TRANSCRIÇÃO DOS DIÁLOGOS. LAUDO JUNTADO. RELATÓRIOS POLICIAIS. NULIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. [...] 11. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...]
5. Não há falar em violação à ampla defesa, pois o causídico teve acesso ao material que embasou a imputação criminal do paciente, podendo a defesa contraditar a prova obtida, de forma regular, visto a juntada aos autos dos dados decorrentes da medida, das mídias com os áudios das gravações, bem como da transcrição
.
6. Inexistente afronta às formalidades para as transcrições das conversas, eis que, além dos relatórios policiais, peritos subscreveram laudo sobre o áudio.
[
...] 11. Habeas corpus não conhecido. (HC 171909/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 25⁄09⁄2013). (grifos e negritos meus)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO, ESPECIAL OU DE REVISÃO CRIMINAL. ARTS. 29 E 32 DA LEI 9.608/98 E 288 DO CP. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. CRIME PUNÍVEL SOMENTE COM DETENÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONEXÃO ENTRE CRIMES APENADOS COM DETENÇÃO E RECLUSÃO. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DESNECESSIDADE. GRAVAÇÕES E RELATÓRIOS DISPONIBILIZADOS À DEFESA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE LASTREADA EM AÇÕES PENAIS EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 444 DO STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SOMATÓRIO PARA DETERMINAR O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO. PENAS QUE NÃO ULTRAPASSAM 4 ANOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.3. Justificando-se ser a interceptação o único meio apto para obtenção de dados sobre o modus operandi do grupo criminoso, desconstituir o alegado no acórdão demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, incabível na estreita via do writ, notadamente porque não há a comprovação de plano quanto à possibilidade da autoridade se valer de outros meios disponíveis de prova.
4. Não é imprescindível a transcrição integral das conversas obtidas durante as comunicações telefônicas, desde que se faculte às partes o acesso aos diálogos interceptados, em observância ao princípio da ampla defesa, conforme ocorrido na hipótese.

[...] 7. Habeas corpus parcialmente prejudicado, no restante não conhecido, mas de ofício concedida a ordem para redimensionar as penas do paciente Paulo Ricardo. (HC 173.080⁄RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 04⁄12⁄2015) (grifos e negritos meus)

INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. FALTA DE TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DAS CONVERSAS MONITORADAS. FORMALIDADE DESNECESSÁRIA PARA A VALIDADE DA PROVA OBTIDA. 1. O entendimento predominante nos Tribunais Superiores é no sentido da desnecessidade de transcrição integral do conteúdo da quebra do sigilo das comunicações telefônicas, bastando que se confira às partes acesso aos diálogos interceptados. Precedentes do STJ e do STF. 2
.
Na espécie, o Tribunal a quo consignou que a "defesa teve acesso a todos os documentos produzidos em razão da interceptação telefônica, tais como a totalidade das gravações referidas nos autos, as cópias dos relatórios parciais e finais de inteligência policial, os documentos digitalizados correspondentes ao material apreendido, áudios e resumos das conversações correspondentes, entre outros, não podendo alegar nenhum prejuízo" (fl. 3.972).
[...] 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1224320⁄SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 23⁄02⁄2016)” (grifos e negritos meus)

Dessa forma, entendo como razoável a decisão que indeferiu o pedido de degravação das interceptações telefônicas mencionadas na denúncia e requeridas pelo impetrante, uma vez que tal medida, “in casu”, não se mostra desmedida, não havendo, portanto, qualquer violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, bem como das prerrogativas da advocacia, principalmente no c
onfere ao advogado o acesso amplo aos elementos de provas encartados na ação penal, como exame e extração de cópias de peças de investigações de quaisquer naturezas.

3 - CONCLUSÃO

Ante o exposto, denego a segurança.

Custas pelo impetrado.

É como voto.

Belém do Pará., ___ de ________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 26/06/2023